Tribunal: STF
Processo: RE 90731
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
- Intimação. Regularidade.
- Intimação regular, uma vez que dois eram os advogados constituídos, e aquele em cujo nome saiu a publicação não era o advogado constituído para acompanhar o feito em local diverso do em que residia o advogado originário.
Agravo de instrumento julgado intempestivo, e, consequentemente, prejudicado o recurso extraordinário.